Tribunal: TJSP
Processo: 1000742-63.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Direito Tributário. Apelação. Embargos à Execução. Improcedência.
I. Caso em Exame
Embargos à execução opostos por Banco Volkswagen S.A. contra a Fazenda do Estado de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva para responder por execução fiscal de IPVA, com base no RE 727.851/MG (Tema 685) do STF. Requer sobrestamento do feito devido à repercussão geral no Tema 1.153. Alega

Ementa:

Direito Tributário. Apelação. Embargos à Execução. Improcedência.
I. Caso em Exame
Embargos à execução opostos por Banco Volkswagen S.A. contra a Fazenda do Estado de São Paulo, alegando ilegitimidade passiva para responder por execução fiscal de IPVA, com base no RE 727.851/MG (Tema 685) do STF. Requer sobrestamento do feito devido à repercussão geral no Tema 1.153. Alega inconstitucionalidade da Lei Estadual no 13.296/2008 e vícios nas notificações de lançamento e nas CDAs.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em definir a legitimidade passiva do Banco Volkswagen S.A. para responder pela cobrança de IPVA sobre veículos vinculados a contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, e a validade das Certidões de Dívida Ativa remanescentes.
III. Razões de Decidir 3. A suspensão do processo não é aplicável, pois a repercussão geral no Tema 1.153 do STF não determina suspensão nacional dos processos. 4. A responsabilidade solidária do arrendante e credor fiduciário é mantida até a baixa do gravame, conforme a Lei Estadual no 13.296/08 e entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1118.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade solidária do arrendante e credor fiduciário pelo IPVA é mantida até a baixa do gravame. 2. A suspensão do processo não se aplica sem determinação expressa do STF.
Legislação Citada:
CF, art. 150, VI, "a"; art. 155, III; art. 146, III, "a".
CTN, arts. 110, 202, I.
Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.
Lei Estadual no 13.296/2008, arts. 6o, II, XI, § 2o; art. 18, § 2o.
Lei no 6.099/1974, art. 1o, parágrafo único.
Código Civil, art. 1.361.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 727.851/MG (Tema 685).
STJ, Tema Repetitivo 1118.
TJSP, Apelação Cível 1019717-27.2023.8.26.0405, Rel. Luciana Bresciani, j. 16/06/2025.
TJSP, Apelação Cível 1000224-15.2019.8.26.0014, Rel. Alves Braga Junior, j. 16/03/2021.